Tribunal: TJSP
Processo: 1500835-32.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de trânsito – Direção perigosa – Insurgência ministerial – Absolvição afastada - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Recurso provido, nesta parte.

APELAÇÃO CRIMINAL – Desobediência – Absolvição mantida – Infração administrativa – Exegese do artigo 195, da Lei no 9.503/1997- Inexistência de ressalva

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de trânsito – Direção perigosa – Insurgência ministerial – Absolvição afastada - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Recurso provido, nesta parte.

APELAÇÃO CRIMINAL – Desobediência – Absolvição mantida – Infração administrativa – Exegese do artigo 195, da Lei no 9.503/1997- Inexistência de ressalva possibilitado a cumulação da sanção de natureza administrativa com a sanção penal – Princípio da intervenção mínima - Recurso desprovido, nesta parte.